Tribunal: TJPA
Processo: 0007438-13.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5568 - Extorsão mediante Seqüestro Seguida de Morte
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007438-13.2019.8.14.0401

APELANTE: WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0007438-13.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO COM RESULTADO MORTE – ART. 159, § 3º, CP – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – PENA DE MULTA INCABÍVEL NA ESPÉCIE. As provas amealhadas ao longo da instrução processual são mais do que suficientes para ensejar a condenação do réu. A
imposição da pena de multa não decorre de expressa previsão do tipo legal do art. 159, § 3º, do CP, sendo afastada sua aplicação cumulativa à
pena
privativa de liberdade. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007438-13.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO BRAGA CAVALCANTE)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, previsto no art. 159, § 3º, do CP, fixando-lhe a pena de 28 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
“(...) no dia 05 de março de 2019, por volta das 18h00min, os denunciados WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS, IZANON TEIXEIRA DE OLIVEIRA e um indivíduo não identificado, em comunhão de vontades e desígnios, com o fim de obter vantagem como condições de preço de resgate, sequestraram, e em razão disso, ocasionaram a morte de ONÉLIO RODRIGUES DE MORAES. Fato ocorrido na Passagem Frejó, entre Jabatiteua Francisco Xavier, bairro da Terra Firme. Ao que se apurou, no dia, hora e local dos fatos a vítima, ONÉLIO RODRIGUES DE MORAES foi levada de sua residência por três homens, dentre eles os DENUNCIADOS, que se identificaram como policiais civis, algumas horas depois, o irmão da vítima passou a receber ligações dos sequestradores, que consistiam na exigência de certa quantia em dinheiro para libertar a vítima. Porém, mesmo com o pagamento de parte do valor, a vítima foi encontrada sem vida no dia seguinte, na estrada da CEASA, bairro do Curió-Utinga. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 19.07.2019, id-7429973.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal. Por fim, requer a isenção da pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal pela prática do crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, previsto no art. 159, § 3º, do CP, fixando-lhe a pena de 28 anos de reclusão e pagamento de 60 dias multa.

Aduz o apelante que deve ser absolvido por insuficiência de provas para sua condenação. Subsidiariamente, requer a revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal. Por fim, requer a isenção da pena de multa.

Conheço do recurso.

A autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas nos autos diante do laudo pericial do local do crime, do laudo de perícia iconográfica e auto de reconhecimento iconográfico, bem como diante dos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, como a seguir transcrevo mídias de
id-19029891.

A testemunha EDER RODRIGUES MORAES, irmão da vítima, narrou em juízo, id-19029891, que no dia 05/03/2019, WILLEN FELIPE PEREIRA DA SILVA chegou na sua residência, ocasião que relatou que a vítima havia sido sequestrada e que os criminosos exigiam a quantia de R$ 8.000,00 para libertá-la. Após o sequestro da vítima, a testemunha EDER RODRIGUES passou a se comunicar, via telefone celular, com os sequestradores e, juntamente com a testemunha WILLEN FELIPE PEREIRA DA SILVA, passaram a arrecadar dinheiro para o resgate da vítima, exigiam a quantia acima para liberá-la, caso contrário entregariam para a polícia por tráfico de drogas. Arrecadou somente a quantia de R$ 3.000,00 e tratou com os sequestradores o momento da entrega e o local, que foi realizada na Avenida João Paulo, quando o acusado WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS, chegou em uma motocicleta de cor vermelha, usava farda de policial e capacete sem visor, nesse momento a testemunha entregou o valor acima em uma sacola e o aparelho celular da vítima. Após a entrega dos valores, os sequestradores voltaram a falar com a testemunha por meio de ligação telefônica, tendo informado que a libertação da vítima ocorreria na Avenida Perimetral no dia seguinte ao sequestro. Conforme o combinado, se dirigiu para o local informado e em lá chegando encontrou a vítima sem vida e com marcas de disparos de arma de fogo pelo corpo. Que reconheceu o acusado WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS, por meio de fotografia como o indivíduo que esteve no momento da entrega dos R$3.000,00 que condicionou o resgate da vítima.

A testemunha WILLEN FELIPE PEREIRA DA SILVA relatou em juízo,
id-19029891, que no dia 05/03/2019, estava na residência da vítima no momento do sequestro de ONÉLIO, sendo que esteve no local para chamá-la para um jogo de futebol, porém, após cerca de 05 minutos chegou ao local um veículo automotor desconhecido, de onde saíram dois indivíduos, que agiram com violência e o jogaram no chão. Em seguida, tais indivíduos adentraram na residência da vítima, momento que a testemunha saiu correndo.

A testemunha ALAN SOARES RAIOL esclareceu em juízo,
id-19029891,
que conhecia a vítima, pois ela tinha um time de futebol e no dia 05/03/2019 esteve na sua residência, e no momento que aguardava ela descer visualizou a chegada de dois indivíduos “um alto, forte, de cor clara” e o outro era “baixo”, em um veículo automotor preto. Os indivíduos portavam arma de fogo e se identificaram como policiais civis. Eles sempre falavam o nome da vítima, e insistiam que a testemunha não corresse, após os sequestradores subiram na residência e a testemunha correu.

A testemunha FERNANDA SUTELO RAIOL, amiga de WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS, relatou em juízo,
id-19029891,
que a partir da relação de amizade com o acusado, durante e posteriormente a sua gravidez, passou a ser ajudada pelo acusado WASHINGTON LUIZ BRASIL DIAS, uma vez que ele, corriqueiramente, utilizava a motocicleta de cor vermelha, de propriedade da testemunha, nos deslocamentos para seu trabalho na Guarda Municipal de Benevides e posteriormente ia buscá-la em seu trabalho na HAPVIDA, localizada na Avenida Alcindo Cacela e a conduzia para sua residência, localizada no bairro do Icuí-Guajará. A testemunha recorda que no dia do fato a motocicleta, placa QDH-7909, de sua propriedade estava em poder do acusado.

O acusado foi declarado revel, eis que não compareceu à audiência.

Diante de tais considerações, não há que se falar em ausência de provas para a condenação do ora recorrente. Ressalto que o irmão da vítima,
EDER RODRIGUES MORAES,
levou o dinheiro do resgate, reconhecendo na ocasião o acusado Washington. A amiga do acusado, FERNANDA SUTELO RAIOL, afirmou que no dia dos fatos o recorrente estava em posse da motocicleta pertencente a ela e reconhecida como a que foi utilizada no momento de recolher o dinheiro do resgate.

Logo, afasto a pretensão absolutória do apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada em 28 anos de reclusão, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, eis que bem fundamentada pelo MM. Juízo
a quo
. Ausentes agravantes e atenuantes e causas de aumento e de diminuição da pena, pelo que a pena definitiva deve permanecer em 28 anos de reclusão, a serem cumpridos em regime inicialmente fechado.

Quanto ao afastamento da pena de multa, ressalto que sua
imposição não decorre de expressa previsão do tipo legal do art. 159, § 3º, do CP, logo deve ser afastada sua aplicação cumulativa à
pena
privativa de liberdade.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024